Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, DO CDC. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos.

2. Em se tratando de relação de consumo, incide à hipótese a norma estabelecida no artigo 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor da disregard doctrine. Assim, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade.

3. Recurso conhecido e provido.